Tribunal: CARF
Processo: 13706.008348/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.008348/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
FERNANDA ANTUNES DE SOUZA MAIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008348/2008-13
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008348/2008-13

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 11/13), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/24):
Cientificada do lançamento em 26/09/2008 (fl. 12), ingressou a contribuinte, em
13/10/2008, com sua impugnação (fl. 01), e respectiva documentação. Em síntese, o
contribuinte alega que nunca usou de má-fé em sua declaração de ajuste anual, e que
não concorda com a glosa de parte do valor pago a Golden Cross, afirmando que paga o
Golden Fone para ter a assistência do médico em casa. Anexa aos autos apenas os
documentos de fls. 02, relativo a sua identificação pessoal.
Extrai-se ainda do referido relatório:
Às fls. 06 consta a cientificação, datada de 13/10/2008, de que a contribuinte foi
informada da necessidade de juntar à impugnação os documentos originais ou
autenticados, tendo a mesma alegado que não possuía os referidos originais. Consta
ainda a ciência de que todas as provas inerentes às alegações devem ser juntadas ao
processo no momento da impugnação, nos termos do art. 16, inciso V do PAF (Decreto
70.235/72)
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao Contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade do pagamento da despesa médica para afastar a glosa da
dedução. Na ausência de prova, mantém-se a glosa.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/05/2013 (e-fls. 30, 32), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/06/2013 (e-fls. 34) reapresentando os argumentos
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008348/2008-13

contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em tela, extrai-se dos autos que a autoridade fiscal acatou apenas parte da
despesa médica declarada para a Golden Cross, desconsiderando as demais despesas não
comprovadas (e-fls. 07, 13).
O Colegiado a quo manteve integralmente o lançamento por não ser sido juntado
à Impugnação nenhum elemento de prova com o intuito de afastar a infração apurada (e-fls.
21/24).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apenas reitera a alegação de que não
mais possui os documentos comprobatórios exigidos e que não teve a intenção de sonegar
informações à Receita Federal.
Impõe-se observar, contudo, que todas as deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art.
73 do RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, pertence ao
sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a
dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado
provar que faz jus ao direito pleiteado.
Insta salientar nesse ponto que o art. 797 do RIR/99, embora dispense a juntada de
comprovantes de deduções e outros valores pagos à Declaração de Ajuste Anual, obriga os
contribuintes a manterem em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pela
autoridade fiscal quando esta julgar necessário, respeitado, logicamente, o prazo decadencial
para a realização do lançamento tributário.
Relevante mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008348/2008-13

Fl. 50
DF CARF MF
Original